Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733284-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLECY KLAY SILVA OHIRA AGRAVADO: MAYARA MASSAE ASSUNCAO OHIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Klecy Klay Silva Ohira contra a decisão proferida nos autos do inventário que determinou que ela apresente nova retificação das primeiras declarações e do plano de partilha. A agravante sustenta que manteve união estável com o falecido Reynaldo Noboru Ohira antes do casamento formalizado em 27.1.2011. Aponta o nascimento do primeiro filho do casal em 9.3.2008 como prova e alega que a existência da prole demonstra a convivência pública e duradoura anterior ao matrimônio. Afirma que todos os bens adquiridos pelo falecido foram constituídos em comunhão com ela, inclusive antes da formalização do casamento, e que não há bens particulares a serem partilhados. Refuta a alegação da herdeira Mayara de que a banca da feira do Guará teria sido omitida do inventário. Argumenta que a banca não possui natureza patrimonial, pois trata-se de permissão de uso pessoal e precária concedida pelo Governo do Distrito Federal nos termos do Decreto Distrital no 38.554/2017. Esclarece que a permissão de uso não pode ser vendida ou transferida. Acrescenta que a ocupação da banca exige credenciamento pessoal, com apresentação de documentos e comprovação de que o interessado não é servidor público. Avalia que a herdeira Mayara não poderia assumir a banca por ser servidora pública. Assegura que preencheu os requisitos legais e obteve a permissão de uso por trabalhar na feira com o falecido. Entende que a banca não pode ser considerada bem inventariável, de modo que deve ser excluída do rol de bens do espólio. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, provimento do recurso para que: a petição apresentada ao Juízo de Primeiro Grau seja recebida como retificação das primeiras declarações; a união estável anterior ao casamento seja reconhecida; a banca da feira do Guará seja excluída do inventário. Preparo efetuado (id 75000430). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A agravante visa o reconhecimento de união estável com o falecido Reynaldo Noboru Ohira nos autos do inventário para fins de inclusão de bens e definição de direitos sucessórios. Sustenta que manteve convivência pública e duradoura com o de cujus desde antes do casamento formalizado em 2011, inclusive com nascimento de filho em 2008, o que indicaria a existência de união estável anterior ao matrimônio. O requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão agravada, proferida nos seguintes termos (id 242870589 dos autos originários): KLECY KLAY SILVA, inventariante e meeira do falecido REYNALDO NOBORU OHIRA, apresentou retificação das primeiras declarações, nos seguintes termos: Consta como viúva KLECY KLAY SILVA OHIRA e herdeiros necessários por descendência os incapazes REYNALDO NOBORU OHIRA JÚNIOR e ESTER NATSU SILVA OHIRA e a maior e capaz MAYARA MASSAE ASSUNÇÃO LIMA. A viúva e o falecido foram casados sob o regime de comunhão parcial de bens de 27/05/2011 até o seu falecimento em 06/06/2023. Mas defende que viveram em união estável desde o ano de 2008. O acervo patrimonial partilhável é composto de 03 (três) veículos automotores, 01 (uma) arma de fogo, saldo bancário de R$ 13.833,88 (treze mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) e 1/3 dos bens do espólio de EIKO OHIRA. Portanto, haveria patrimônio comum e particular. Quanto à partilha, descreve da seguinte maneira: a) que 50% dos bens comuns deverá ser destinado ao cônjuge supérstite a título de meação e a fração de 16,6% para cada um dos três herdeiros; b) que 25% do bem particular (1/3 dos bens do espólio de EIKO OHIRA) deverá ser destinado ao cônjuge supérstite e 25% para cada um dos três herdeiros. Instada a herdeira MAYARA MASSAE ASSUNCAO OHIRA apresentou impugnação, nos seguintes termos: I - necessidade de esclarecimento quanto data de aquisição dos bens do de cujus; II - necessidade de juntada de extrato bancário das movimentações financeiras da conta no período de 06/06/2023 até 06/09/2023 (3 meses após o óbito); III - os bens herdados pelo falecimento da genitora de REYNALDO NOBORU OHIRA não integram a relação de bens a serem partilhados com a meeira, pois são particulares e excluídos do próprio regime de comunhão parcial de bens por força de lei (art. 1.659 inciso I, o Código Civil); IV - que as bancas/box das feiras devem entrar na partilha pois são dotados de conteúdo econômico. O MPDFT oficiou pela retificação das primeiras declarações. Decido. A primeira questão a ser analisada é o fato de que a inventariante busca o reconhecimento incidental de união estável anterior à data do casamento (27/05/2011). Defende que mantinham relação desde 09/03/2008. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, conforme o art. 1.723 do Código Civil. No processo de inventário, o juiz decide todas as questões de direito e de fato, quando provadas por documentos. As questões que demandam alta indagação ou dependam de outras provas que não são passíveis de serem produzidas no inventário (art. 612 do CPC) devem ser remetidas ao juízo cível. No caso, o reconhecimento incidental de união estável anterior ao casamento se mostra incompatível com a cognição limitada do procedimento de inventário, devendo, portanto, ser discutido em ação autônoma, ainda mais quando há discordância de um dos herdeiros. Como bem apontado pelo membro do Ministério Público em seu irretocável parecer de ID. 239621206: “A controvérsia principal reside na exata definição do patrimônio comum do casal e dos bens particulares do falecido. O regime de bens do casamento, celebrado em 27 de maio de 2011, era o da comunhão parcial, conforme certidão de ID 186677477 A tentativa da inventariante de retroagir o início da união para 2008, sem a devida ação declaratória autônoma, carece de amparo legal para os fins deste inventário, que não é a via processual adequada para tal reconhecimento. Desta forma, o marco para a comunicação patrimonial é, inequivocamente, a data do casamento. Nesse passo, a partilha proposta pela inventariante apresenta-se equivocada ao incluí-la como meeira dos bens particulares do de cujus. Os bens advindos da sucessão de sua genitora, Eiko Ohira (processo no 0707313-69.2018.8.07.0001), no montante de 1/3 do espólio daquela, são expressamente excluídos da comunhão, a teor do que dispõe o art. 1.659, I, do CC. Logo, tanto o valor principal daquela herança quanto o saldo já transferido para conta judicial vinculada a estes autos (ID 231992624) constituem patrimônio particular do falecido e devem ser partilhados exclusivamente entre seus três herdeiros descendentes, em frações iguais. Da mesma forma, a questão dos boxes no 416 e 433 na Feira do Guará deve ser tratada como bem particular. Ainda que se trate de uma permissão de uso, de se reconhecer que tais direitos possuem conteúdo econômico e são, portanto, partilháveis. Conforme apontado pela herdeira Mayara, a concessão data de 2009, período anterior ao casamento, o que reforça sua natureza de bem particular, cabendo aos herdeiros a partilha de seu valor econômico, que deve ser devidamente apurado e trazido aos autos. Ademais, mostra-se fundamental o acolhimento do pedido de apresentação dos extratos bancários detalhados das contas do falecido nos 90 dias subsequentes ao óbito, bem como o levantamento do balanço de mercadorias existentes nos boxes na mesma data. Tais medidas são essenciais para garantir que todo o patrimônio seja corretamente arrolado e para que a inventariante cumpra seu dever de prestar contas.” Dessa forma, acolho a impugnação da herdeira MAYARA MASSAE ASSUNCAO OHIRA para excluir os bens particulares da partilha com a inventariante KLECY KLAY SILVA e, por consequência determino que a inventariante apresente nova retificação das primeiras declarações e do plano de partilha, para: a. Corrigir o esboço, estabelecendo que os bens particulares do falecido (1/3 da herança de Eiko Ohira e o valor econômico dos direitos sobre os boxes da feira) sejam partilhados exclusivamente e em partes iguais entre os três herdeiros descendentes. b. Apurar e incluir no acervo o valor econômico dos direitos de uso dos boxes 416 e 433 da Feira do Guará, bem como o balanço de mercadorias neles existentes na data do óbito. c. Juntar aos autos os extratos bancários detalhados das contas do de cujus pelo período de 06/06/2023 a 06/09/2023, bem como os documentos que comprovem a data de aquisição dos veículos arrolados. Prazo de 15 dias. O reconhecimento de união estável post mortem exige prova inequívoca da convivência nos moldes legais, conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil. A simples alegação de convivência anterior ao casamento, ainda que acompanhada do nascimento de filho, não constitui prova suficiente para presumir a existência de união estável com efeitos patrimoniais retroativos. A união estável não se presume; exige demonstração clara de affectio maritalis, comunhão de vida e patrimônio, o que demanda instrução probatória adequada. O art. 612 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá todas as questões de direito relacionadas ao inventário, desde que os fatos relevantes possam ser comprovados por documentos. A remessa para as vias ordinárias é obrigatória quando a matéria exige ampla instrução probatória. O inventário não é o meio processual adequado para a solução de questões que são alvo de controvérsia entre os herdeiros. A análise dos autos demonstra a falta de entendimento entre as partes. A herdeira Mayara contesta expressamente a existência da união estável e a titularidade de bens como a banca da feira do Guará, o que revela alta indagação fática e jurídica, incompatível com o rito do inventário, que exige consenso ou prova documental inconteste para apreciação e reconhecimento incidental de união estável. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. (...) (REsp n. 1.685.935/AM, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/8/2017, DJe: 21/8/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE AFETIVA POST MORTEM E PERÍODOS DE UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AUTOS PRÓPRIOS. NOMEAÇÃO DE HERDEIRA PARA INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O reconhecimento de união estável post mortem, nos autos do inventário, é condicionado à apresentação de provas incontestáveis, somada à concordância de todos os herdeiros, nos termos do entendimento do STJ. (...) (Acórdão 1912892, 0710911-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 27/8/2024, DJe: 6/9/2024) A agravante pretende incluir no rol patrimonial bens que, conforme os autos, foram adquiridos pelo falecido Reynaldo Noboru Ohira antes do casamento formalizado com ela ou recebidos de forma gratuita, como é o caso da herança da mãe dele (Eiko Ohira). Esses bens são classificados como bens particulares de acordo com o regime da comunhão parcial de bens. O art. 1.829, inc. I, do Código Civil estabelece que, na sucessão legítima, o cônjuge sobrevivente sob o regime da comunhão parcial concorrerá com os descendentes apenas em relação aos bens particulares do falecido. Assim, ainda que não se reconheça a união estável anterior ao casamento, a agravante, na qualidade de cônjuge sobrevivente casada no regime da comunhão parcial, tem direito à concorrência sucessória sobre os bens particulares, como a herança recebida pelo falecido (id 181110435 dos autos originários). Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SUCESSÕES. AÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE HERDEIRA NECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 1.829 DO CC/02. CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONCORRE COM HERDEIROS NECESSÁRIOS QUANTO AOS BENS PARTICULARES DO FALECIDO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção do STJ já proclamou que, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares (REsp no 1.368.123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 8/6/2015). (...) 5. A teor do art. 1.830 do CC/02, deve ser reconhecido o direito sucessório ao cônjuge ou companheiro sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados nem judicialmente e nem fato, havendo concurso quanto aos bens particulares 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.844.229/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/8/2021, DJe: 20/8/2021) DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. FILHOS E CÔNJUGE SUPÉRSTITE. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. HERANÇA. BENS PARTICULARES. CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE COM DESCENDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - A controvérsia consiste em definir se o cônjuge supérstite concorre com os descendentes do falecido na partilha dos bens que este recebeu por herança de sua mãe. II - Os bens adquiridos por herança não se comunicam, não compõem a meação, sendo considerados bens particulares, conforme os arts. 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, quando casados pelo regime da comunhão parcial de bens. III - No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge supérstite figura como herdeiro, concorrendo com os descendentes, nos bens particulares do cônjuge falecido, disciplina do art. 1.829, inc. I, do CPC. IV - A exclusão do bem particular da meação não implica perda do direito sucessório do cônjuge supérstite. V - A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, no regime de comunhão parcial, o cônjuge herda onde não meia. VI - Recurso conhecido. Apelação desprovida. (Acórdão 1948539, 0700001-77.2021.8.07.0020, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe: 06/12/2024) A agravante sustenta que a banca da feira do Guará não deveria integrar o inventário por tratar-se de permissão de uso pessoal e precária. A controvérsia sobre a natureza jurídica da banca, sua transmissibilidade e titularidade exige dilação probatória, expediente incompatível com a estreita via de cognição do agravo de instrumento, razão pela qual a análise da questão deve ser reservada ao Juízo de origem. Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ao menos quanto à possibilidade de a agravante concorrer como herdeira em relação aos bens particulares deixados pelo falecido (especialmente a herança da mãe do de cujus nos termos do art. 1.829, inc. I, do Código Civil), defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator